Tribunal: STF
Processo: RHC 232955
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Felipe Trostli Barbosa Lima contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 754.578/SP (documentos eletrônicos 49, 50 e 51).  



    Consta destes autos que o recorrente foi condenado como incurso no crime do art. 129, § 9º [violência doméstica], a pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, com posterior concessão de sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos dos arts. 77 e 78, § 2º, b e c, todos do Código Penal (documento eletrônico 23, p.1).  



    Neste recurso, sustenta, em síntese, que:  



    “[...] o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a sentença exarada pela magistrada de piso sem enfrentar diversas teses (NOVAS) da defesa apresentadas em suas razões recursais, lançando mão de dispositivo do Regimento Interno do E. TJSP (art. 252) que oportuniza ao magistrado relator, observando alguns requisitos, apenas a ratificar os fundamentos da decisão recorrida.



    Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça fechou os olhos a essa questão em ambas as oportunidades (decisão monocrática e no julgamento do agravo regimental) que teve para reparar o constrangimento ilegal sofrido pelo agora Recorrente.” (documento eletrônico 56, p. 6)  



    Ao final, requer:  



    “Diante de todo o exposto, pugna-se pelo provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional a fim de que, concedendo a ordem de habeas corpus, seja anulado o acórdão exarado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para que, após novo julgamento, as teses defensivas levantadas pelo recorrente FELIPE TROSTLI BARBOSA LIMA em suas razões recursais sejam finalmente enfrentadas.” (documento eletrônico 56, p. 24)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO APRECIAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DE TODAS AS TESES POSTAS NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. DESNECESSIDADE DE TOTAL APRECIAÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS ALÉM DAS PALAVRAS DA VÍTIMA. 1. ‘Não há que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática é proferida em obediência ao art. 557 do Código de Processo Civil, que franqueia ao relator a possibilidade de negar seguimento ao recurso quando manifestamente inadmissível e improcedente. Além disso, a interposição do agravo regimental devolve ao órgão colegiado a matéria recursal, o que afasta a violação invocada’ (AgRg no AREsp n. 1.658.682/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022). 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que ‘O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio’ (AgInt no AREsp n. 1.658.057/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, 2ª T., DJe 22/10/2020). 3. As instâncias anteriores, soberanas na análise de fatos e provas, entenderam pela existência de elementos probatórios suficientes, pois além de ter sido destacado que a versão do acusado não foi capaz de contraditar as provas coligidas, pontuou-se que a versão da vítima, possuidora de especial valor em crimes dessa natureza, corroborada por outros elementos coligidos durante a instrução – testemunhas e perícia – foi suficiente para se estabelecer um suficiente juízo condenatório. 4. Agravo regimental improvido” (documento eletrônico 49)  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos, pois está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que é assente no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a rebater todas as teses defensivas, bastando que exponha, de forma fundamentada, as razões de seu convencimento.  



    Nessa mesma direção:  



    “Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade. Leis estaduais nº 5.790/98 e nº 9.626/10. Espírito Santo. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. Fundamentação suficiente. Impossibilidade de rediscussão de temas já debatidos em julgamento de mérito. Embargos de declaração rejeitados. 1. As ponderações lançadas pelo embargante traduzem, em rigor, mero inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido. Não há contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado. Também é certo não haver no julgado erro material a ser corrigido. 2. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso de embargos de declaração não é o instrumento processual adequado à reforma da decisão recorrida, não sendo possível atribuir a ele efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não sendo esse o caso dos autos. Precedentes: AI nº 855.810-RG-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 1º/7/13; ADI nº 3.819-ED, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/10. 3. O magistrado não é obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pela parte, bastando que os fundamentos apresentados sejam suficientes para embasar a decisão. Precedente: AI nº 805.685-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 18/6/12. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (ADI 4.943 ED/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 25/8/2022)  



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça. Pedido de Providências. Lei estadual com previsão de abono de férias em descompasso com o regramento nacional. Determinação aos tribunais de justiça de envio de projeto de lei para correção do percentual previsto. Ausência de violação da autonomia dos tribunais de justiça. Entendimento consonante com a jurisprudência do Supremo Tribunal. Matéria atribuída ao regramento nacional. LOMAN. Agravo regimental não provido. 1. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos do autor, mas a fundamentar o julgado com as razões suficientes à exposição de seu convencimento. Ausência de omissão. Precedentes. 2. Não viola a autonomia dos tribunais locais deliberação do CNJ que determina aos tribunais de justiça (que informaram a existência de legislação estadual com previsão de majoração do percentual de férias referido no art. 7º, XVII, da CF/88) que enviem projeto de lei tendente à adequação da legislação local ao regramento uniforme de âmbito nacional, pois não há no caso reserva de iniciativa da matéria aos tribunais locais; ao contrário, os direitos da magistratura, dentre os quais o direito ao abono de férias, são matéria de regramento nacional uniforme. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (MS 31.667 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, 23/11/2018)  



    “HABEAS CORPUS. PENAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE EXAME DA TOTALIDADE DAS TESES DEFENSIVAS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PREJUÍZO DA DEFESA NÃO DEMONSTRADO. FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ADMITIR-SE O WRIT CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. I – Improcedente a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa porque o órgão julgador não está obrigado a rebater todas as teses defensivas, bastando que exponha, de forma fundamentada, as razões de seu convencimento. Precedentes. II – Entendimento desta Corte no sentido de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie. III - As circunstâncias consideradas no agravamento da pena-base são de caráter objetivo – natureza e quantidade da droga apreendida-, de modo que não há falar em falta de individualização. IV – O habeas corpus, em que pese configurar remédio constitucional de largo espectro, não pode ser utilizado como sucedâneo da revisão criminal, salvo em situações nas quais se verifique flagrante ilegalidade ou nulidade, o que não é o caso dos autos. V – Ordem denegada.” (HC 107.784/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, 5/9/2011)  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 10 de outubro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator